Tribunal: TCU
Processo: 005.841/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Embargos de declaração interpostos pelo Município de Barbacena/MG contra o Acórdão 961/2026-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração contra o Acórdão 961/2026-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.